Tribunal: TJDFT
Processo: 0723142-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS ELEITO POR CLÁUSULA EM ADITIVO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INJUSTIFICADO AJUIZAMENTO PERANTE A JURISDIÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inexistência de parte contratante hipossuficiente ou de dificuldade para apresentar defesa, em razão do processo ser eletrônico, não justifica a opção por foro localizado em circunscrição do DF.

2. A eleição aleatória de foro a despeito da fixação da competência em aditivo contratual, do local do fato ou do local do imóvel, constitui violação ao princípio do juízo natural e a organização judiciária, além de representar afronta aos termos de fixação de competência previstos nos artigos 42 e seguintes do CP.

3. A abusividade da cláusula de eleição de foro deve ser reconhecida de ofício, e por consequência resultar no declínio de competência ao Juízo competente.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.